Tribunal: TJSP
Processo: 0002396-20.2009.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Apelação. Execução. Contrato Bancário. Prescrição intercorrente. Incidência. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC. Movimentação do processo 6 anos após o arquivamento. Lapso prescricional de 5 anos. Artigo 206, § 5o, inciso I. Necessidade de intimar a parte apenas em observância ao princípio do contraditório. Honorários Advocatícios. Valor fixado

Ementa:
Apelação. Execução. Contrato Bancário. Prescrição intercorrente. Incidência. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC. Movimentação do processo 6 anos após o arquivamento. Lapso prescricional de 5 anos. Artigo 206, § 5o, inciso I. Necessidade de intimar a parte apenas em observância ao princípio do contraditório. Honorários Advocatícios. Valor fixado abaixo do mínimo legal. REsp 1731617/SP, do C. STJ. Observância ao artigo 85, § 2o, do CPC. Honorários patronais fixados no mínimo legal e majorados por força do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso da exequente a que se nega provimento. Recurso da executada a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000649939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002396-20.2009.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
apelante/apelado JULIANA FERNANDES DE MARCO, é apelado/apelante
BANCO DO BRASIL, Apelados IVAN CARLOS LOPES e ANGELA MARIA DE
SORDI LOPES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do exequente e deram provimento ao recurso da executada. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002396-20.2009.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - 42.238 – Luiz
2
VOTO No: 42.238
APEL. No: 0002396-20.2009.8.26.0588
COMARCA: São Sebastião da Gama
JUIZ 1a INST.: Valéria Carvalho dos Santos
APTEs. E APDOs., reciprocamente: Juliana Fernandes de Marco e Banco
do Brasil
APDOs.: Ivan Carlos Lopes e Angela Maria Sordi Lopes
Apelação. Execução. Contrato Bancário. Prescrição
intercorrente. Incidência. Entendimento consolidado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.604.412/SC. Movimentação do processo 6 anos
após o arquivamento. Lapso prescricional de 5 anos.
Artigo 206, § 5o, inciso I. Necessidade de intimar a
parte apenas em observância ao princípio do
contraditório. Honorários Advocatícios. Valor fixado
abaixo do mínimo legal. REsp 1731617/SP, do C. STJ.
Observância ao artigo 85, § 2o, do CPC. Honorários
patronais fixados no mínimo legal e majorados por
força do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso da
exequente a que se nega provimento. Recurso da
executada a que se dá provimento.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 114/116, cujo relatório é adotado, que julgou extinta a ação
de execução de título de crédito, oriunda de Contrato Bancário, posto que
reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do
Código de Processo Civil. Condenou a exequente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em
R$ 2.000,00.
Apela a executada às fls. 119/122, requerendo a
majoração dos honorários advocatícios, pois alega que a r. sentença não fixou
os honorários patronais entre o patamar estabelecido por força do artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil.
Apela o exequente às fls. 140/150, alegando que o prazo
prescricional não se consumou, pois o processo estava suspenso, ante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002396-20.2009.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - 42.238 – Luiz
3
ausência de bens penhoráveis do executado. Aduz que o termo inicial para
contagem da prescrição intercorrente é aquele estabelecido pelo artigo 1.056,
do Novo Código de Processo Civil. Sustenta que não houve intimação pessoal
para dar andamento ao feito. Por fim, pugna pela reforma total da r. sentença.
Recebido e processado, com resposta, subiram os autos
a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Inicialmente, passo a examinar o recurso apresentado
pela exequente.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente,
comporta
dizer
que
a
matéria
relacionada ao termo inicial da prescrição intercorrente, bem como os seus
desdobramentos, foram tratadas no REsp no 1.604.412/SC, sob o regime de
Incidente de Assunção de Competência, a saber:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOREXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002396-20.2009.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - 42.238 – Luiz
4
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, §
2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses
de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor
algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de
uma década após o arquivamento administrativo do
processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. em
27/06/2018, DJe 22/08/2018).
No presente caso, é incontroverso o fato de que a
exequente, ora apelante, permaneceu inerte por um longo período,
provocando, deste modo, a incidência da prescrição intercorrente.
Com efeito, compulsando os autos, nota-se que a
exequente juntou petição, em 30/03/2011, requerendo a suspensão do
processo, ante a ausência de bens penhoráveis do executado (fl. 75).
Posteriormente, o MM. Juízo “a quo” procedeu ao arquivamento do feito (fl. 76),
em 16/05/2011. Após um longo período sem movimentar o processo, na data
de 16/08/2013, a apelante manifestou-se nos autos requerendo o pagamento
da dívida em questão, contudo sem apresentar o demonstrativo atualizado do
débito (fl. 79). Por fim, na data de 15/02/2019, o MM. Juízo de origem proferiu
despacho informando acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição
intercorrente (fl. 95).
Neste sentido, após 06 (seis) anos de inércia da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002396-20.2009.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - 42.238 – Luiz
5
interessada, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente. Isto porque
a execução em debate é lastreada por Termo de Renegociação de Operações
de Crédito, Confissão e Parcelamento de Dívida e Instituição de Novas
Garantias, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme o artigo 206,
§ 5o, inciso I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante em
instrumento particular. Considerando-se o prazo de suspensão do processo,
que perdurou durante 1 (um) ano após o arquivamento proferido em
16/05/2011 (fl. 76), e última movimentação processual que ocorreu em
16/08/2013 (fl. 79), a prescrição se consumou em 2018, 01 (um) ano antes da
parte retomar o andamento do processo.
Demais, ainda em observância ao entendimento fixado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC, cumpre
ressaltar que a parte interessada deverá ser intimada apenas em cumprimento
ao princípio do contraditório, e não para dar andamento ao processo, de molde
a que possa suscitar qualquer empeço ao reconhecimento da prescrição
intercorrente, providência esta adotada pelo MM. Juízo “a quo” (fl. 95).
Por fim, cabe apontar que a contagem do prazo
prescricional será iniciada a partir da vigência do Novo Código de Processo
Civil, nos termos de seu artigo 1.056, apenas em relação aos processos que se
encontravam suspensos na data de em que o novo Diploma Processual passou
a vigorar, em 18/03/2016, o que não se revela no presente caso.
Derradeiramente, reconhecendo a desídia da exequente,
ora apelante, em adotar as providências que lhe competiam, deixando o
processo paralisado por prazo superior ao prazo prescricional quinquenal,
impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, nos
termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
apresentado pela exequente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002396-20.2009.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - 42.238 – Luiz
6
Passo a examinar o recurso apresentado pela executada.
Insurge a executada contra os honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00, valor correspondente a 1,08% do valor atualizado da
causa. Alega a parte executada que tal fixação ofende o artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, pois o valor determinado na r. sentença está abaixo
do mínimo legal estipulado pela lei processual.
Tratando-se de honorários advocatícios fixados abaixo do
mínimo percentual estabelecido em lei, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu
que honorários patronais devem ser fixados dentro do parâmetro legal
estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do CPC, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas
as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do
CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o
valor da verba honorária sucumbencial não pode ser
arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites
percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s
limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art.
85] aplicam-se independentemente de qual seja o
conteúdo
da
decisão,
inclusive
aos
casos
de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência
dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando
de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se
impositiva a majoração da verba honorária, estipulada
em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa. 4. Recurso especial provido.” (REsp
1731617/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, T4
Quarta Turma, j. em 18/04/2018, DJe 15/05/2018).

Neste sentido, observando que o valor fixado pelo Ilustre
Magistrado não atingiu o patamar mínimo exigido pela lei processual, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002396-20.2009.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - 42.238 – Luiz
7
valor atualizado da causa.
Derradeiramente, nego provimento ao recurso de
apelação apresentado pelo exequente e dou provimento ao recurso de
apelação apresentado pela executada. Condeno o exequente ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária,
que devem ser fixados no importe de 15% do valor da causa, por força do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso da instituição
financeira e dá-se provimento ao apelo da executada.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR